Tribunal: STF
Processo: Rcl 80614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Eudes Santana C Junior Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação uma vez que não restou preenchido o requisito do esgotamento de instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    O embargante alega que houve o esgotamento de instância.



    Aponta que diante do juízo negativo de retratação, não seria cabível um segundo recurso extraordinário contra o novo acórdão, de modo que restaria preenchido o requisito do esgotamento de instância e o cabimento da presente reclamação.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada, e uma vez admitida a reclamação, seja dado provimento para que seja aplicada a tese fixada no Tema nº 745 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Registro que o esgotamento de instância, para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral, é requisito indispensável e que somente se verifica em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    No caso, cabe a parte reclamante dar impulso ao processo de origem, reiterando os termos do recurso extraordinário já interposto, ou apresentando novo recurso para fim de infirmar eventuais novas razões que justificaram a negativa de retratação do novo acórdão prolatado pelo órgão julgador. Somente após a negativa de seguimento do apelo extremo com fundamento em repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem, e o respectivo desprovimento do agravo interno interposto contra essa decisão, é que se encontra aberta a via reclamatória.



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente